Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0700614-55.2024.8.07.0000 REQUERENTE: VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por VICENTE LÁZARO ALVES DA SILVA, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, na qual visa a desconstituição da condenação proferida pela 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, no acórdão n. 1059870, como no artigo 1o, incisos I e II, da Lei n. 8.137/90, por 81 (oitenta e uma) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (crimes tributários em continuidade delitiva), às penas de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão, bem como excluir a multa, veiculada na ação penal PJE 0011224-19.2012.8.07.0009. A condenação transitou em julgado em 10-junho-2020 (certidão no ID 91369575). Afirmou a Defesa Técnica (Dr. Elvis Del Barco) que a condenação penal deriva dos autos de infrações tributários n. 2.771/2007 e 2.371/2011, contudo, não foi assegurado ao requerente o direito legal e constitucional de se defender nos dois processos administrativos tributários, o que violaria frontalmente o art. 83, “caput”, da Lei 9.430/1996, segundo o qual: Art. 83. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e aos crimes contra a Previdência Social, previstos nos arts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), será encaminhada ao Ministério Público depois de proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010) (grifos mantidos conforme destaque do requerente). Afirmou que o fisco distrital somente intimou dos referidos autos de infração a sociedade empresária VIA BOX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, da qual o requerente era sócio, à época. Diante disso, a impugnação e o recurso administrativo também se limitaram à sociedade empresária. Logo, a decisão final administrativa não alcançou o requerente, que não fez parte da relação jurídico-tributária estabelecida entre o fisco e o contribuinte autuado e, por conseguinte, não houve constituição do crédito tributário em face dele, o que violaria o artigo 142 do Código Tributário Nacional, que estabelece: Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. (grifos mantidos conforme destaque do requerente). Invocou ainda o art. 49-A do Código Civil que preconiza que a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, e o enunciado de Súmula Vinculante n. 24/STF segundo o qual “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da lei 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo". Alegou que o “fumus boni iuris” está presente na demonstração de que o requerente nunca participou do processo administrativo que levou a sua denúncia, e que o “periculum in mora” reside na iminência da execução da pena. Assim, requereu, liminarmente: a) a suspensão do início do cumprimento da pena pela Vara de Execuções Penais (execução n. 0403978-68.2021.8.07.0015), com a determinação de recolhimento do mandado de prisão; ou b) alternativamente, o deferimento do cumprimento da pena em casa, sob regime de prisão domiciliar, por sofrer doenças coronárias, conforme laudos, até o julgamento final da presente revisão criminal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em revisão criminal não possui previsão legal, tratando-se de medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo urgente, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do requerente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Não se contata “fumus boni iuris” suficiente para caracterizar flagrante ilegalidade e autorizar a suspensão liminar de execução decorrente de édito condenatório revestido de coisa julgada. Vejamos. Depreende-se do inteiro teor do acórdão condenatório n. 1059870 que ficou assentado que: (i) houve a constituição definitiva do crédito com a inscrição em dívida ativa, atendendo-se ao enunciado da Súmula Vinculante n. 24 e (ii) o requerente era o único sócio administrador ao tempo dos fatos. Confiram-se trechos pertinentes do acórdão combatido: Inicialmente, ressalta-se que às folhas 49 e 51 dos autos 2013.09.1.011799-7 há certidões informando que os créditos tributários relativos aos Autos de Infração 2.771/2007 e 2.371/2011 foram constituídos em 04/08/2009 e 30/06/2011, respectivamente. Portanto, correta a persecução penal nos termos do enunciado da Súmula Vinculante 24/STF (Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1o incisos I a IV da lei 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo). Do mesmo modo, não há que se falar em prescrição, considerando a data de constituição do crédito tributário até o momento presente, e a pena concretizada. (...) A defesa alega ausência de dolo. Todavia, a prova dos autos indica que o réu era o único administrador da sociedade limitada, segundo informação constante do Contrato Social e respectivas alterações (folhas 87/99), devidamente corroborada pelo relato da testemunha Sílvio Antônio Pereira, antigo contador da empresa (mídia de folha 324). Assim, está provado que cabia ao réu representar a pessoa jurídica em juízo ou fora dele, praticando todo e qualquer ato relacionado à empresa (folhas 87/88). O julgado foi assim ementado: APELAÇÕES CRIMINAIS - RECURSOS DO MP E DO RÉU - CRIME TRIBUTÁRIO - PRELIMINAR DE DUPLICIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO AFASTADA - ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA - DOLO DEMONSTRADO - DOSIMETRIA - CRIME CONTINUADO - MULTA - EXCLUSÃO. I. Os autos de infração 2771/2007 e 2371/2011 referem-se a fatos diferentes. Não há duplicidade. Preliminar afastada. II. As teses defensivas de inexistência de dolo ou de desconhecimento técnico contábil também não se sustentam e são incapazes de afastar a prática ilícita. III. A majorante do artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/90 é reservada aos casos de sonegação de vultosa quantia aos cofres públicos. Precedentes do STJ. IV. Impossível a aplicação do concurso material de crimes. Todas as condutas descritas nos autos de infração 2771/2007 e 2371/2011 evidenciam reiteração de atos praticados em idêntico contexto e maneira de execução. Caracterizada a continuidade delitiva. V. A previsão do parágrafo único do art. 8o da Lei 8.137/90 não tem como parâmetro o salário mínimo, mas o BTN (Bônus do Tesouro Nacional), extinto pela Lei 8.177/91. A sanção pecuniária não pode ser aplicada porque incabível a substituição, vedada a analogia in malam partem. VI. O pleito de indenização pelos danos materiais ao erário mostra-se inócuo, já que o débito tributário foi aferido e inscrito na dívida ativa. A execução fiscal está adiantada, com medidas assecuratórias efetivas, como o sequestro de bens imóveis. VII. Desprovimento do apelo do MP. Provimento parcial ao recurso do réu para reduzir a pena e excluir a multa. (Acórdão 1059870, 20120910115198APR, Relator: GEORGE LOPES, , Relator Designado:SANDRA DE SANTIS, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 9/11/2017, publicado no DJE: 22/11/2017. Pág.: 150/168). O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “Se os delitos foram praticados em concurso de pessoas, quanto às condutas nas quais houve o lançamento definitivo tributário, em nome de corréus ou de empresas a eles ligadas, está satisfeita a condição objetiva de punibilidade, uma vez que a ordem concedida por esta Corte não impôs a limitação de que a inscrição na dívida ativa deveria ser feita em nome do ora reclamante.” (Rcl n. 5.064/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 23/5/2012, DJe de 1/6/2012.) (grifos nossos). Extrai-se da Corte Superior ainda o seguinte entendimento em relação aos crimes tributários e a responsabilidade criminal do sócio de empresa qualificada como de pequeno porte (como a hipótese em tela: “Tem esta Turma entendido que, não sendo o caso de grande pessoa jurídica, onde variados agentes poderiam praticar a conduta criminosa em favor da empresa, mas sim de pessoa jurídica de pequeno porte, em que as decisões são unificadas no gestor e vem o crime da pessoa jurídica em seu favor, pode então admitir-se o nexo causal entre o resultado da conduta constatado pela atividade da empresa e a responsabilidade pessoal, por culpa subjetiva, de seu gestor.” (RHC n. 118.497/CE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 9/12/2019.) Por fim, igualmente não se observa “periculum in mora”, pois trata-se de condenado definitivo, razão pela qual a expedição de mandado de prisão condenatória não configura constrangimento ilegal. Desse modo, não se pode dizer em uma análise perfunctória, como é própria em sede liminar, que há constrangimento ilegal que justifique a concessão excepcional da medida de urgência, a fim de suspender a execução da pena de condenado definitivamente. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 246 do RITJDFT. Int. Brasília, 11 de janeiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator